Tribunal: TJDFT
Processo: 0702712-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702712-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA AGRAVADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DELIO FORTES LINS E SILVA JUNIOR Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Futebolcard Sistemas Ltda. contra a decisão interlocutória da 9a Vara Cível de Brasília que, em ação civil pública proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Distrito Federal, deferiu a liminar pleiteada (proc. no 0703795-03.2020.8.07.0001, ID no 14150568, págs. 59-62). Confira-se excerto da decisão agravada: “[...] Em apertada síntese, sustenta a parte autora que a ré está violando os direitos dos consumidores ao cobrar “taxa de conveniência” para a comercialização (e reserva) em seu sítio eletrônico dos ingressos para a partida de futebol relacionada à final da Supercopa do Brasil, duelo entre os times do Flamengo e Athlético Paranaense, no dia 16 de fevereiro de 2020, no Estádio Nacional de Brasília. Alega a requerente que a comercialização dos ingressos se dá exclusivamente pelo sítio eletrônico da requerida e que “o consumidor está condicionado a adquirir ingresso na modalidade online, tão somente através do site da requerida, que cobra dele adicional de 10% sobre o valor do ingresso a título de taxa de conveniência”. Defende que tal conduta representa o repasse ao consumidor do custo inerente ao exercício da atividade econômica da ré - intermediar a venda de ingressos – e que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em março de 2019, reconheceu a ilegalidade na cobrança da taxa de conveniência ou de administração. Por tais razões, requer a concessão de tutela de urgência para determinar à ré: a) que se abstenha de cobrar a taxa de conveniência sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a ser recolhida ao Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor (FDDC) do Procon do Distrito Federal; b) que deixe de realizar cobrança da taxa de conveniência ou qualquer outra cobrança na comercialização de ingresso para o jogo do dia 16 de fevereiro de 2020, entre Flamengo e Athlético Paranaense, disponibilizando o acesso do consumidor ao ingresso de forma eficiente e gratuita, tanto no local do evento quanto no momento da compra, sendo ofertado na forma impressa ou na mídia digital, a escolha do consumidor; Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea. Dessa forma, permite-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Nesse ponto em particular, impende frisar que o STJ, no REsp 1737428/RS, relatado pela Ministra Nancy Andrighi e datado de 12/3/2019, considerou ilegal a cobrança de taxa de conveniência na venda de ingressos para shows e eventos pela internet, por considerar que “a venda do ingresso para um determinado espetáculo cultural é parte típica e essencial do negócio, risco da própria atividade empresarial que visa o lucro e integrante do investimento do fornecedor, compondo, portanto, o custo embutido no preço”. Ademais, entenderam os Ilustres Ministros que tal conduta caracteriza “venda casada”, vedada pela legislação brasileira. Noutro giro, deve ser destacado que o perigo de dano é intuitivo ante o impacto da cobrança da taxa de conveniência sem que sequer seja oferecida outra alternativa ao consumidor que não deseja desembolsar tal montante, como a possibilidade de aquisição presencial dos ingressos. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar à ré que, IMEDIATAMENTE: a) Abstenha-se de cobrar a taxa de conveniência sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), até o limite de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), a ser recolhida ao Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor (FDDC) do Procon do Distrito Federal; b) Deixe de realizar cobrança da taxa de conveniência ou qualquer outra cobrança na comercialização de ingresso para o jogo do dia 16 de fevereiro de 2020, entre Flamengo e Athlético Paranaense, disponibilizando o acesso do consumidor ao ingresso de forma eficiente e gratuita, tanto no local do evento quanto no momento da compra, sendo ofertado na forma impressa ou na mídia digital, a escolha do consumidor; O prazo para cumprimento da liminar será contado a partir do cumprimento da diligência de intimação, independentemente da juntada do mandado aos autos. [...].” Em suas razões recursais, a agravante, em suma, argumenta que a cobrança da taxa de conveniência justifica-se, pois permite ao consumidor que opte por essa modalidade de compra, a facilidade de acessar os ingressos adquiridos em aplicativo próprio de celular, podendo apresentá-los diretamente no local do evento, mediante leitura realizada nas catracas, sem a necessidade de deslocar-se aos pontos físicos de venda ou de ter consigo os ingressos impressos, pois toda a operação é virtual. Aduz que, diferentemente do que consta na decisão recorrida, foram disponibilizados pontos físicos para a venda dos ingressos para o jogo entre Flamengo e Athlético Paranaense, pela final da Supercopa, em cumprimento ao que determina o Estatuto do Torcedor (art. 20 da Lei no 10.671/2003). Destaca que fez grande investimento financeiro para disponibilizar pontos físicos que permitissem aos consumidores, que assim o desejassem, comprar os ingressos sem a cobrança da taxa de conveniência, a saber: Bilheteria - Centro de Convenções Ulysses Guimarães; Loja Tred Sports; Globo Esporte (Taguatinga Centro e Taguatinga Shopping) e Loja Grandes Torcidas. Sustenta que a decisão teria se baseado em premissas fáticas que não correspondem à realidade, uma vez que a taxa cobrada no momento da compra disponibilizada aos consumidores pela internet, não implicaria venda casada e justifica-se pela necessidade de custeio do sistema Futebolcard, que seria o único no Brasil a permitir a compra e a utilização dos ingressos integralmente na modalidade virtual, com vários benefícios aos consumidores. Desse modo, pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma, com a confirmação dos efeitos da liminar. Determinei a realização de diligência, em caráter de urgência, para averiguar a venda de ingressos nos pontos físicos indicados pela agravante, sem a cobrança da taxa de conveniência. Em resposta, as diligências realizadas constataram a disponibilização dos ingressos nos pontos físicos, sem a cobrança da taxa de conveniência, conforme certidões de IDs no 14177536; no 14178968; no 14179694; no 14179703 e no 14181214. Relatado, decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é de 1990; a Internet, no Brasil, só passou ao domínio público em 1995. Por razões óbvias, o CDC não contemplou a transformação intergeracional que a Internet produziu no mundo. "Não raro, questiona-se se atuações levadas a cabo pela geração presente não poderão constituir em certas circunstâncias uma violação ilícita dos direitos da geração vindoura. Em causa estão os atos ou as decisões cujos efeitos negativos irão ser sentidos por pessoas que ainda não existem, ameaçando ou limitando as suas possibilidades de futuro, mormente no que respeita à integridade física, ao livre desenvolvimento da personalidade, ao ambiente, à saúde e à liberdade de decidir sobre o destino de suas vidas". [grifo na transcrição]. (1) Não é da tradição jurídica romano-germânica consagrar direito sem sujeito. Excepcionalmente, a proteção do sujeito não está condicionada ao seu nascimento. Não vou enumerar essas raríssimas situações para não ampliar o âmbito de discussões acadêmicas desta decisão. É certo, contudo, que o Código de Defesa do Consumidor não poderia, na sua missão de garantismo consumerista, como ocorre com o garantismo penal, proteger direitos de uma geração que não havia nascido em 1990, a Geração Z, ou Post-Millennials Generation, que compreende, sem consenso absoluto na Sociologia, os nascidos até meados da década de noventa. Essa geração não conheceu um mundo off-line, sem Internet. A Geração Z é filha da Geração Y, conhecida como Millennials Generation, que viveu até a adolescência off-line. O garantismo consumerista criou um novo modelo de paternalismo intergeracional, em que terceiras pessoas podem decidir o que é bom e o que é mau para o consumidor sem sequer consultá-lo sobre iniciativas como esta, em que a parte agravada decidiu impugnar a chamada "taxa de conveniência" para um espetáculo futebolístico, a se realizar no próximo domingo, 16 de fevereiro de 2020, no Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha. Subsidiariamente, questionou os critérios de cobrança. O Poder Judiciário, por sua vez, acolheu, em liminar, esse questionamento, formulado em Ação Civil Pública, sem base fática apurada em um inquérito civil público, sem que houvesse reclamação de um consumidor sequer, nominalmente identificado nos autos, sobre essa cobrança, cuja proibição, restrita a um espetáculo com sede no Distrito Federal, levará, inexoravelmente, a uma retaliação previsível, legítima e própria do liberalismo econômico; afinal, o futebol – e os esportes profissionais em geral – é, também, um negócio como outro qualquer e que segue regras do mercado. Incidem neste ponto lições básicas de Economia aplicada ao Direito. Essas decisões, cujos efeitos negativos serão sentidos no futuro, limitam a autonomia, tutelam, indiscriminadamente, a vida de pessoas autônomas, que não necessitam de representação nem de assistência de terceiros para decidir o rumo de suas vidas, o que inclui a forma de gastar o seu próprio dinheiro. Ao tomar decisões pelos outros, em nome do garantismo consumerista, estamos ofendendo a dignidade da pessoa humana. Estamos, na feliz expressão de Catarina Santos Botelho, fazendo profilaxia jurídica ou com saudades do futuro? (2) A venda de ingressos é um contrato e como tal é regida por dois princípios elementares: boa-fé e informação. O Estatuto do Torcedor é incisivo nesse critério: “Art. 20, §2o - A venda deverá ser realizada por sistema que assegure a sua agilidade e amplo acesso à informação.” Se não há qualquer dúvida de que a comissão pela venda eletrônica será cobrada, não há ilegalidade no negócio, posto que o objeto é lícito, as partes são capazes e a liberdade de contratar foi preservada. Alterar essa relação é alterar cláusulas pré-contratuais válidas e impedir a formação do contrato. A modificação de cláusulas contratuais (ou pré-contratuais) válidas, pelo Poder Judiciário, sob o argumento de que a dignidade da pessoa humana – na sua dimensão consumerista – deve ser protegida, parte de uma premissa equivocada. Não se pode invocar a proteção da dignidade da pessoa humana para afastar a autonomia e as consequências de decisões pessoais. A dignidade da pessoa humana é, antes de tudo, o respeito a um espaço de decisões autônomas. “A dignidade é um direito prima facie de autodeterminação. Isso significa que, em regra, todo indivíduo possui o direito de fazer o que quiser”, anota João Costa Neto (3). Logo, não se pode limitar o direito de as pessoas autônomas celebrarem contratos em nome desse princípio. As relações contratuais devem ser regidas, para além do próprio contrato (Pacta sunt servanda), pelo interesse público. A alteração de cláusulas pré-contratuais que não evidenciam qualquer abuso por parte de um dos contratantes na ocasião do contrato, com o propósito de dar cobertura a interesse de uma das partes, em detrimento da outra, atenta contra o interesse público. A preservação da empresa, o direito à obtenção de lucro e outras consequências da atividade empresarial é de interesse público. Em um sistema de economia liberal, ganhar dinheiro com atividades lícitas não é proibido, antes é recomendado. A Constituição Federal assegura o empreendedorismo no fim social da atividade empresarial, que gera empregos, impostos, satisfação e bem estar ao consumidor etc. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, fora dos casos de absoluto desequilíbrio nas relações entre elas. É surpreendente que depois de séculos dedicados à construção do princípio da autonomia, busque-se o paternalismo como meio para não se respeitar decisões de pessoas humanamente dignas. É como se houvesse uma regressão existencial de pessoas adultas à dependência paterna, como se reduzíssemos a dignidade ao nível da desconsideração da pessoa humana. É como se tivéssemos saudades do futuro ou como se estivéssemos dispostos a fazer uma profilaxia judicial para impedir que as pessoas vivessem o seu próprio futuro e não o passado ou o presente de outrem. A palavra autonomia, do grego autos (próprio) e nomos (regra, autoridade ou lei) foi utilizada originariamente para expressar o autogoverno das cidades-estados independentes. Posteriormente, foi incorporada à dignidade da pessoa humana para significar uma atribuição de poder, de autodeterminação para se tomar decisões sobre o destino da própria vida, a ponto de, atualmente, ter sido incorporado ao Direito Penal para transações penais, negociação de pena (plea bargain), delações etc. É, também com base na autonomia, que são suspensos tratamentos médicos nos casos de pacientes com enfermidade incurável, em estado terminal e que optam por uma ortotanásia, também conhecida como suspensão de esforço terapêutico. Se pessoas maiores e capazes podem, sob o manto constitucional da autonomia, decidir sobre a liberdade pessoal, negociando com o Estado uma pena de prisão, e o próprio fim da vida, sendo ela, a autonomia, em novas leituras do Direito Constitucional, o principal de todos os direitos fundamentais, não se pode afastá-la em operações corriqueiras da vida, como comprar um ingresso para um espetáculo e pagar uma comissão ao vendedor que facilitou a compra, ou, mutatis mutandis, pagar pelo conforto de um hotel cinco estrelas ou pela primeira classe de um voo. Se o objeto do negócio é lícito, se o comprador foi esclarecido e se os contratantes agiram de boa-fé, não há qualquer ilegalidade nessa compra e venda. Como disse, se as partes estão cientes, conscientes e potentes (aptas a pagar), não há abuso. Com a proibição local de cobrança da comissão pela venda eletrônica, os promotores de espetáculos buscarão outras Arenas, outras Praças, excluindo o Distrito Federal das partidas de futebol e de outros esportes, e das turnês nacionais e internacionais de artistas que tanto sucesso fazem nesta Capital, inviabilizando não só o Estádio Nacional de Brasília, mas, também, outros espaços de excelência como o Centro de Convenções Ulysses Guimarães, para citar apenas duas estruturas que eram públicas e hoje são geridas pela inciativa privada, em regime de parceria com o Governo local. Todos esses empreendimentos sobrevivem de recursos majoritariamente vindos da venda de ingressos, ainda mais nesta época de patrocínios minguados e de anunciadas restrições aos incentivos fiscais para a Cultura, como os que são previstos na Lei Rouanet. Uma segunda retaliação, também ela legítima em um País democrático e com economia liberal, será o fim da venda de ingressos pela Internet nos espetáculos aqui realizados, limitando direitos de consumidores brasilienses e não só, que, cientes, conscientes e potentes (aptos a pagar) aceitariam um ônus de 10% a mais para não ter qualquer desvio de tempo útil e, ainda, para não ter custos com deslocamento para adquirir ingressos. Esse ônus é pago apenas por quem quer e por quem pode pagar, independente da classe do ingresso, seja ele meia-entrada, inteira, popular ou premium, nome em geral atribuído aos tickets mais caros. Quem não quer pagar esse ônus, independente dos motivos, tem a alternativa legal de comprar ingresso em postos físicos. Em se tratando de futebol, o Estatuto do Torcedor (Lei no 10.671/2003) estabelece um mínimo de cinco (5) postos de venda localizados em distritos diferentes da cidade: “Art. 20. É direito do torcedor partícipe que os ingressos para as partidas integrantes de competições profissionais sejam colocados à venda até setenta e duas horas antes do início da partida correspondente. [...]. § 2o A venda deverá ser realizada por sistema que assegure a sua agilidade e amplo acesso à informação. [...]. § 5o Nas partidas que compõem as competições de âmbito nacional ou regional de primeira e segunda divisão, a venda de ingressos será realizada em, pelo menos, cinco postos de venda localizados em distritos diferentes da cidade”. Por essa razão, determinei diligência em cada um dos postos de venda indicados na minuta deste Agravo de Instrumento para certificar-me de que há, nos termos do Estatuto do Torcedor, pelo menos cinco locais de venda física de ingressos para a partida de domingo, 16 de fevereiro de 2020, às 11h, onde não há cobrança da mencionada comissão pela venda eletrônica. Oficiais de Justiça que cumpriram a determinação certificaram que há cincos postos de venda de ingressos e que em nenhum deles é cobrado qualquer valor além do preço do ticket, conforme certidões de IDs no 14177536; no 14178968; no 14179694; no 14179703 e no 14181214. Constata-se que a prática adotada pela agravante não se mostra abusiva, pois a disponibilização da venda dos ingressos pela Internet é uma alternativa aos consumidores, com um custo específico aceito na aquisição; aqueles que preferiram comprar os ingressos em pontos físicos providenciados pela agravante e comprovados por este Relator, têm, na forma prevista em lei, cinco alternativas, todas elas instaladas em locais de fácil identificação e acesso. Por conseguinte, o cenário fático-jurídico tratado neste recurso, difere-se (distinguishing), s.m.j., do contexto apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. no 1737428/RS, de relatoria da Exma. Sra. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15/3/2019, pois está demonstrada a opção concedida aos consumidores de arcar (ou não) com a chamada taxa de conveniência, podendo adquirir os ingressos em postos de venda físicos, sem qualquer custo extra. Diante do conjunto probatório apresentado pela agravante, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a suspensão da cobrança da comissão de conveniência acarretará prejuízo financeiro irremediável à agravante, que não receberá a remuneração devida pelo serviço disponibilizado aos consumidores que optarem pela compra em ambiente virtual. Denomino o custo extra de “comissão por venda eletrônica”. A taxa de conveniência é um apelido popular que deu margem para discussões jurídicas. Desse modo, neste juízo de estrita delibação, sem prejuízo da reanálise da matéria, diante da presença dos requisitos legais autorizadores da medida, o efeito suspensivo pleiteado deve ser deferido. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, I e 1.019, I do CPC, defiro o efeito suspensivo para sobrestar todos os efeitos da decisão recorrida quanto à cobrança e ao percentual cobrado pela venda eletrônica de ingressos (referida como taxa de conveniência) para a partida de futebol marcada para o próximo dia 16 de fevereiro, domingo, às 11h, no Estádio Nacional de Brasília (Estádio Mané Garrincha), entre o Clube de Regatas do Flamengo e o Club Athlético Paranaense (ou entre o Club Athlético Paranaense e o Clube de Regatas do Flamengo) até a apreciação do mérito recursal. Mesmo que não tenha sido constatada a cobrança de comissão a qualquer título, e para que não haja dúvidas no cumprimento desta decisão, não poderá haver cobrança de qualquer outro valor que não seja o preço do ticket nas vendas realizadas nos postos físicos, sob pena de incidência da multa já arbitrada pela decisão recorrida, que permanece incólume neste ponto. Confiro à decisão força de mandado. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 9a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro (1) Direito sem sujeito? In: Justiça entre Gerações: Perspectivas Interdisciplinares. Jorge Pereira da Silva e Gonçalo De Almeida Ribeiro (Coords). Lisboa: Universidade Católica Editora, 2017, p. 19-40. (2) A tutela Constitucional das Gerações Futura: Profilaxia Jurídica ou Saudades do Futuro? In: Jorge Pereira da Silva e Gonçalo De Almeida Ribeiro (Coords). op. cit. p. 187-217. (3) Dignidade Humana: visão do Tribunal Constitucional Federal Alemão, do STF e do Tribunal Europeu. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 176.